Tribunal: TJDFT
Processo: 0753093-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753093-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES, CEARA RADIO CLUB S A, RADIO POTI S A, RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, RADIO MARAJOARA SA, SA RADIO GUARANI, GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A, S A O JORNAL, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, EMPRESA GRAFICA O CRUZEIRO S/A RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO NORMAND ZENOBIO AGRAVADO: EDISON NORMAND ZENOBIO, RODRIGO NORMAND ZENOBIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁLVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização c/c Exibição de Documentos no 0708730-91.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para a exibição de documentos. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em preliminar, sustentam que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Afirmam que a exibição da documentação empresarial e contábil ostenta natureza sigilosa e que os agravados não possuem legitimidade para o pedido. Aduzem a ausência dos requisitos para o recebimento da petição inicial, inexistindo interesse de agir para o ajuizamento da demanda. Tecem outras considerações. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pleiteiam o provimento do recurso para cassar a decisão proferida ou reformá-la, indeferindo a tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido no ID 54412061 e ID 54412062. Intimadas para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, os agravantes peticionaram ao ID 54533532. É o relatório. DECIDO. Tratando-se a decisão recorrida de tutela de urgência, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto. 1. PRELIMINAR- Ausência de Fundamentação Os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. Transcrevo a decisão agravada de ID 7340441, autos de origem: Considerando a notícia de que o inventário já se encerrou, nos termos da decisão anteriormente proferida, somente deverão figurar na polaridade ativa da lide os herdeiros do falecido, qualificados no ID Num. 7276190 - Pág. 7. Assim, recebo a emenda apresentada, Anote-se e comunique-se, observando-se a qualificação dos autores. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Advirta-se a parte ré de que, no prazo para resposta, deverá exibir os documentos relacionados na inicial, ID Num. 7071040 - Pág. 13. "- balanços patrimoniais que indiquem o valor do patrimônio líquido, acompanhados das últimas alterações contratuais/atos constitutivos vigentes das sociedades “SA ESTADO DE MINAS”, “SOCIEDADE RADIO E TELEVISÃO ALTEROSA S/A”, “ASSOCIADOS.COM S/A”, “COMPANHIA VALE DO MÉDIO SÃO FRANCISCO”, assim como da “ESTADO DE MINAS LOGÍSTICA E TRANSPORTADORA LTDA.”, e de outras das quais participa societariamente o réu, das quais também participe diretamente, na condição de sócio/acionista o Sr. Édison Zenóbio, na data de seu falecimento, em 30/05/2015; - documentos contábeis que indiquem os valores devidos e não pagos ao falecido Sr. Édison Zenóbio, a título de dividendos, por parte das empresas das quais participa societariamente o réu; e, - contratos de garantias pessoais prestadas pelo de cujus em favor da S/A ESTADO DE MINAS e demais empresas dos "Diários Associados", das quais participa o condomínio réu, de qualquer natureza, inclusive bancárias e tributárias, que permanecem vigentes." Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Assim, é imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. O art. 11 do Código de Processo Civil cuidou de repetir essa exigência constitucional: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Sobre o tema, leciona a mais abalizada doutrina: 1. Fundamentação. Nossa Constituição refere que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade" (art. 93, IX). O dever de fundamentação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional. O dever de fundamentação é informado pelo direito ao contraditório como direito de influência - não por acaso direito ao contraditório e dever de fundamentação estão previstos na sequência no novo Código. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 110) De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Nesse viés, percebe-se que, de fato, a decisão recorrida incorreu em nulidade, pois não fundamentou o deferimento da tutela de urgência. Logo, é inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, com a devida motivação. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Por fim, evidenciada a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, resta prejudicada a análise das alegações de mérito trazidas pela parte agravante. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023 09:12:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador